Tribunal: TJDFT
Processo: 0713691-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713691-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: EMERSON FELIPE BARBOSA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702081-44.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha. Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido recursal nesse sentido. Também não há informações sobre preparo recolhido no ato de interposição ou logo após, visto que o agravo de instrumento está sujeito ao seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Cabe registrar que, conforme consulta ao sistema de custas deste e. TJDFT (pagcustas.tjdft.jus.br), se a parte utilizar a forma de pagamento por boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois o comprovante só será anexado pelo sistema ao processo 48 horas após o efetivo pagamento, o que não ocorreu no caso. Posto isto, considerando que o preparo não foi recolhido no ato de interposição do recurso, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, venham-se os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador